Tribunal: TJSP
Processo: 1501161-08.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de 2015 e 2016 - Sentença que determinou o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública, extinguindo a execução fiscal - Descabimento - Ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Ofensa,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de 2015 e 2016 - Sentença que determinou o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública, extinguindo a execução fiscal - Descabimento - Ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Ofensa, ademais, aos arts. 39 da Lei 6.830/80 e 91 do CPC - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501161-08.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelado DIVINO ANTONIO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37608
APELAÇÃO CÍVEL No 1501161-08.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
APELADO: DIVINO ANTONIO DA SILVA FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de
2015 e 2016 - Sentença que determinou o cancelamento da
distribuição pela ausência de recolhimento das custas para
expedição de carta citatória pela Fazenda Pública, extinguindo
a execução fiscal - Descabimento - Ausência de intimação
pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito -
Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Ofensa,
ademais, aos arts. 39 da Lei 6.830/80 e 91 do CPC - Sentença
reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI em face de DIVINO ANTONIO DA
SILVA FILHO, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de
2015 e 2016.
Foi determinado o recolhimento das despesas para
a citação do devedor (fls. 05), seguindo-se pedido de prazo de 90 dias
para o cumprimento da providência (fls. 07).
O pedido de concessão de prazo foi indeferido,
sendo mantido o prazo inicial de 15 dias para o recolhimento das
despesas processuais.
A sentença de fls. 13, proferida pelo MM. Juiz Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salomão Spinelli, ante o decurso de prazo sem manifestação da
exequente, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do
art. 290 do CPC.
Irresignada, apelou a Municipalidade às fls. 19/25.
Sustentou que a ordem de recolhimento das despesas ocorreu em meio
ao período de pandemia provocada pela covid-19, o que dificultou o
cumprimento da determinação, por conta do reduzido quadro de
servidores da procuradoria em razão do regime de revezamento e
resguardo das pessoas do grupo de risco. Aduz que não foi observado o
prazo em dobro para o cumprimento da diligência, nos termos do art.
183 do CPC. Acrescenta, ainda, que não foi observado o rito do §1 do
art. 485 do CPC. Por fim, informa que houve o devido recolhimento dos
valores.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Inicialmente, verifica-se que é inviável a extinção do
feito, posto que, de fato, não houve a intimação pessoal da exequente
para promover o andamento do processo, contrariando a regra
prevista § 1o do art. 485 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, as custas de citação postal encontram-se
abrangidas pelo conceito de custas processuais, não se confundindo
com despesas processuais, de sorte que, considerando-se que o artigo
39 da Lei no 6.830/80 dispõe que “a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos” e que “a prática dos atos
judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio
depósito”, não se faz necessário o recolhimento prévio das custas a ela
concernentes. O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que “a citação postal constitui ato processual
abrangido no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a
Fazenda está dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80” (REsp
1.342.857/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
25/09/2012, DJe 28/09/2012).
Ademais, por intermédio de um recurso repetitivo, o
STJ reconheceu ser inexigível o prévio pagamento das despesas postais
pela Fazenda Pública, consoante ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DOS
ACÓRDÃOS
PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
21.5.2010) ambos submetidos à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no
sentido de que, a Fazenda Pública, em sede de
execução fiscal, está dispensada do recolhimento
antecipado das custas para a realização do ato
citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo
vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80.
2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1.483.350/MG, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
j.
20/11/2014,
DJe
26/11/2014).
Além disso, nos termos do parágrafo único do artigo
39 de LEF e do artigo 91 do CPC, a Fazenda Pública só responderá pelos
atos processuais quando vencida, o que até a presente fase processual
não se verificou no caso em tela.
De todo modo, a despeito do citado regramento, a
exequente efetuou o recolhimento das despesas para a citação do
executado, conforme se verifica às fls. 17/18.
Assim, não existem razões para o cancelamento da
distribuição da execução fiscal pelos fundamentos acima esposados.
Nessa mesma linha, menciona-se o recente julgado desta 15a Câmara
de Direito Público, de relatoria do eminente Desembargador Raul de
Felice, também oriundo do Foro de Tanabi, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação cível Execução Fiscal IPTU e taxas dos
exercícios de 2015 e 2016 Município de Tanabi
Insurgência contra extinção do feito mediante
cancelamento da distribuição, com fundamento na
ausência de recolhimento das custas e despesas de
ingresso no prazo de 15 dias, conforme previsão do
art. 290 do CPC
Impossibilidade de impor à
Fazenda Municipal a antecipação das custas
postais para citação (art. 39 da LEF e art. 91 do
CPC/2015), no entanto, na hipótese dos autos, a
exequente acabou efetuando o recolhimento

Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito
Público - Sentença afastada - Recurso provido”. (AP
no 1501343-91.2019.8.26.0615; Rel. Des. Raul De Felice;
j. em 24/08/2020)
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar o prosseguimento da execução fiscal.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)